Tribunal: STF
Processo: Rcl 49428
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO AI 791.292, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, PELA PRESIDÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM.  INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Rachel Barros Lins Sarkis, em face de decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais da 8ª Circunscrição Judiciária do Estado de São Paulo, no Processo nº 0000043-47.2021.8.26.9007, à alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte, em razão do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal.
    Assevera que o Juízo reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, apesar da existência de afronta à coisa julgada, e que, manejado agravo de instrumento, obstado seu seguimento em afronta à Súmula 727/STF (“não pode deixar o magistrado de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto em face de despacho denegatório, mesmo que o processo de origem tenha tramitado perante o Juizado Especial Cível”. 
    Argumenta que a decisão exarada pela Presidência do Colégio Recursal dos Juizados Especiais da 8ª Circunscrição Judiciária do Estado de São Paulo em sede de despacho denegatório do Recurso Especial não foi adotada com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    2. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. O art. 988 do Código de Processo Civil assim disciplina o instituto:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    3. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do AI nº 791.292, sob a sistemática da Repercussão Geral. Reproduzo trecho da referida decisão: 
    “Trata-se de recurso extraordinário, voltado à reforma de acórdão proferido por Turma Cível deste Colégio Recursal de Campinas. 
    Todavia, não há como se admitir seu processamento. 
    Com efeito, desde a edição da EC 45/2004, por força da qual se incluiu o §3º no art. 102 da Constituição Federal, a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais debatidas constitui pressuposto de admissibilidade de todo e qualquer recurso extraordinário. 
    Dessa forma, “a partir da instalação do regime da Emenda Constitucional nº 45/2004, o STF passou a julgar apenas os recursos extraordinários imantados de repercussão geral. Todas as demais questões constitucionais ficam excluídas da possibilidade de recursos extraordinários ainda que formal ou substancialmente (considerando os demais requisitos) pudessem ser aptas à admissão e ao julgamento. [...] trata-se de um requisito de admissibilidade específico que se coloca ao recurso extraordinário” (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil: Teoria Geral do Processo, Processo de Conhecimento, Recursos, Precedentes. 18. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 1456). 
    Pois bem, no caso vertente, a despeito de as razões recursais terem se reportado à repercussão geral, tal alusão foi feita de modo superficial, vago e genérico, sem haver qualquer demonstração da existência efetiva “de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”, como exige o art. 1.035, §1º, Código de Processo Civil. 
    Nada, pois, evidencia que o pronunciamento colegiado tenha extrapolado o interesse das partes e se projetado concretamente para a sociedade. 
    Oportuno destacar que o presente feito tramitou perante o Juizado Especial Cível e a controvérsia recai sobre “relação de direito privado, revestida de simplicidade fática e jurídica, com pronta solução na instância ordinária”, havendo “excepcionalidade de repercussão geral ensejadora de acesso à instância extraordinária”, (ARE 835833-RS, Relator TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015). 
    Assim, como expendido nesse Leading Case, o recurso em tela se insere entre os “milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas [que] não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal”. 
    Em outras palavras, as razões recursais não abalam a presunção de ausência de repercussão geral, conforme Tema 800 do STF: 
    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”. 
    A despeito de o art. 1.035, §2º, Código de Processo Civil dispor que o reconhecimento de repercussão geral é de “apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal”, sempre há “a necessidade de o órgão a quo aferir a presença de alegação e demonstração de repercussão geral (art. 1.035, §2º, do Código de Processo Civil/2015), por se tratar de requisito ínsito à regularidade formal do recurso” (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil: Teoria Geral do Processo, Processo de Conhecimento, Recursos, Precedentes. 18. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 140). 
    Diante do exposto, nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, NÃO ADMITO o recurso extraordinário. 
    4. Na sequência, interposto agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, o Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais da 8ª Circunscrição Judiciária do Estado de São Paulo não o conheceu, em razão de seu manifesto descabimento. Confira-se:
    Vistos. 
    Deixo de receber o agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, posto que incabível aquele recurso à luz do disposto na parte final do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil: "Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos". 
    Assim, certifique-se o trânsito em julgado do v. acórdão e remeta-se o feito à Vara de origem 
    5. Com relação à modalidade recursal cabível em face de decisões tomadas por vice-presidente de Tribunais, no juízo de admissibilidade de recurso extraordinário com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem alguns esclarecimentos.
    6. No julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358, bem como nas Reclamações 7.569 e 7.547, este Pretório Excelso firmou a orientação de que incabível o agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC/73 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra decisão desse teor reputou-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
    7. Registro que o CPC/2015 passou a prever expressamente, no art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
    8. Nesse contexto, o não encaminhamento do agravo interposto com fundamento no art. 1042 do CPC/2015 contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral não importa em usurpação da competência desta Suprema Corte, tendo em vista se tratar de recurso manifestamente incabível.
    9. Inaplicável portanto, a Súmula 727/STF, que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível (Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-116 de 13.6.2018 e Rcl 24.885-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-175 de 9.8.2017). Por elucidativo, peço vênia para transcrever trecho do Ministro Dias Toffoli em decisão monocrática proferida no ARE 1209712, DJe 28/06/2019:
    “Ademais, a jurisprudência da Corte vem flexibilizando o enunciado da Súmula 727/STF nos casos de recursos manifestamente incabíveis, em que a errônea interposição de um recurso por outro revele desconhecimento inescusável por parte do recorrente da existência de norma legal ou constitucional expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada.
    […]
    Na jurisprudência da Corte, por exemplo, constitui erro grosseiro e, consequentemente, é manifestamente incabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Desde a decisão proferida nos autos do ARE 1.071.668/RS, no uso da competência prevista no art. 13, V, do RISTF, a Presidência da Corte tem sistematicamente devolvido aos tribunais de origem os agravos que se enquadram nessa orientação, firmando a competência das cortes de origem para o exame de admissibilidade do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 quando o referido recurso for interposto contra decisão em que negue seguimento a recurso extraordinário com respaldo tão somente na aplicabilidade de entendimento submetido à sistemática da repercussão geral. Nesses casos, os autos não devem ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, não incidindo os óbices da Súmula 727/STF.
    […]
    Entendo que a mesma orientação deve ser aplicada ao caso concreto. Não se mostra razoável a remessa de recursos ordinários ao Supremo Tribunal Federal que não se encaixem nas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 102, II, da Constituição Federal, visto que eles congestionam e oneram ainda mais o sistema de justiça. Vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    1. Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais&apos; (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. nº 16.897/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/9/14).
    Os tribunais podem e devem negar trânsito aos recursos inescusavelmente errôneos por força, também, do Princípio da Cooperação, positivado em vários dispositivos do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido vai o art. 6º ao dispor que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para [que] se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
    Dessa forma, não compete ao Supremo Tribunal Federal processar ou julgar recurso ordinário que não se encaixe nas hipóteses previstas no art. 102, II, da Constituição, não devendo os tribunais de origem, nesse caso, encaminhar os autos a esta Corte.”
    10. Nessa perspectiva, o ato decisório reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral, não havendo, portanto, que se falar em usurpação da competência desta Suprema Corte no caso em exame.
    11. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora